Tribunal: TJDFT
Processo: 0706140-90.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu por homicídio privilegiado (art. 121, § 1o, do Código Penal), com pena fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, por ter desferido facadas e pauladas na vítima, provocando-lhe a morte no local. A defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, pugnando pela aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no § 1o do art. 121 do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em determinar se é cabível majorar a fração de redução da pena na terceira fase da dosimetria, em razão do homicídio privilegiado, sob o argumento de que a reação do réu foi proporcional à injusta provocação da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A fração de diminuição da pena no homicídio privilegiado deve considerar a intensidade da provocação da vítima e a proporcionalidade da reação do agente, sendo admissível a fixação da fração mínima quando a resposta do réu se revela desproporcional.
4.A reação do apelante, que desferiu facadas e pauladas na vítima desarmada e embriagada, ultrapassa os limites do razoavelmente aceitável, demonstrando descontrole incompatível com a mera resposta a uma injusta provocação.
5.A escolha da fração mínima de 1/6 para a causa de diminuição encontra respaldo em fundamentação concreta, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece como válida a modulação da redução conforme as circunstâncias do caso concreto.
6.Não há ilegalidade ou injustiça na dosimetria da pena, tampouco afronta à decisão dos jurados, uma vez que a aplicação da causa de diminuição de forma qualificada cabe ao Juiz Presidente, segundo seu convencimento motivado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.A fração de redução da pena no homicídio privilegiado deve refletir a proporcionalidade entre a injusta provocação da vítima e a reação do agente.
2.É legítima a fixação da fração mínima (1/6) quando a resposta do agente se revela desproporcional e exacerbada diante da provocação sofrida.
3.A fundamentação concreta e vinculada às circunstâncias do caso concreto justifica a opção do julgador pela menor fração de diminuição da pena.